Tribunal: TJBA
Processo: 8035793-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035793-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
ERICO CABOCLO DE MACEDO, LIGIA CECILIA KARANTINO BRITO

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE DE MELO COELHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA NA ORIGEM
.
PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. COBERTURA DEVIDA.

PRECEDENTES DO STJ.

DECISÃO
MANTID
A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. À luz do disposto no art. 227 da CF e nas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, é dever atribuído à família, à sociedade e ao Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde.

3. Do exame dos autos da ação de origem, especialmente o Relatório emitido pela Médica que acompanha a agravada, constata-se que, ao contrário do que afirma a agravante, se faz necessária a realização do procedimento cirúrgico nele prescrito.

4. Restou constatada a prescrição do procedimento por Médico competente, sobrepondo-se, assim, a qualquer norma jurídica, seja de natureza legal ou contratual, porquanto ameaçado direito fundamental impostergável.

5.
Fumus
boni iuris
e
periculum in mora
que não militam em favor da agravante, uma vez que não se pode desprezar a condição da paciente, cuja demora na prestação jurisdicional pode incorrer em agravamento do seu estado de saúde. Manutenção da decisão que se impõe.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8035793-72.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, e, como agravada,
A. D. N. B., representada por sua genitora SONARA DO NASCIMENTO BARRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno e
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)